Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR.
1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual.
2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes.
3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito.
4. Negou-se provimento ao recurso.